Tribunal: TJSP
Processo: 1023131-39.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Rescisão de contrato. Parcial procedência. Irresignação dos autores. Pretensão de condenação do administrador de forma solidária com a empresa responsável pela venda do imóvel. Impossibilidade. Sociedade tem natureza distinta dos sócios. Ausência de pertinência lógica entre o pedido e o corréu que não mantém relação jurídica de direito material com os apelantes. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Rescisão de contrato. Parcial procedência. Irresignação dos autores. Pretensão de condenação do administrador de forma solidária com a empresa responsável pela venda do imóvel. Impossibilidade. Sociedade tem natureza distinta dos sócios. Ausência de pertinência lógica entre o pedido e o corréu que não mantém relação jurídica de direito material com os apelantes. Sentença mantida. Recurso desprovido.